Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734155-16.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEUSA PEREIRA BRAGA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Intime-se a embargada para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Cleusa Pereira Braga. P. I. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora